Tribunal: TJES
Processo: 5003815-52.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003815-52.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Revisão Criminal interposto por
DOUGLAS BARBOZA BATISTA
, em face do v. Acórdão de ID 3374219, que por unanimidade de votos não conheceu da presente Revisão Criminal.

Em suas razões apresentadas em ID 3482604, a defesa interpõe o presente recurso alegando a existência de omissão no Acórdão embargado e para que seja prequestionada toda a matéria deduzida.

Contrarrazões apresentadas pela Douta Procuradoria de Justiça em ID 3522003, opinando pelo improvimento dos embargos.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Revisão Criminal interposto por
DOUGLAS BARBOZA BATISTA
, em face do v. Acórdão de ID 3374219, que por unanimidade de votos não conheceu da presente Revisão Criminal.

Em suas razões apresentadas em ID 3482604, a defesa interpõe o presente recurso alegando a existência de omissão no Acórdão embargado e para que seja prequestionada toda a matéria deduzida.

Contrarrazões apresentadas pela Douta Procuradoria de Justiça em ID 3522003, opinando pelo improvimento dos embargos.

Pois bem. Analisando detidamente os embargos de declaração interpostos pela defesa conjuntamente com os autos que os seguem, não vislumbro qualquer tipo de vício no v. Acórdão prolatado em sede de Revisão Criminal, sendo totalmente desnecessária a alusão expressa de artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos.

Os presentes embargos não comportam acolhimento. Tal recurso somente é cabível caso o acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso dos autos.

Sob o prisma da análise de sua fundamentação, o voto de relatoria foi analítico, demonstrando de forma fundamentada que a decisão proferida pelo Colegiado da Primeira Câmara Criminal estaria correta e o não conhecimento da ação autônoma de impugnação da revisão criminal ajuizada pelo requierente não estaria observando os requisitos do art. 621 do CPP.

Neste sentido, o voto de relatoria abordou expressamente o tema alvo do recurso:

“Pois bem, após analisar detidamente tanto as alegações da defesa contidas em sua inicial, bem como os argumentos vertidos no parecer ministerial, conclui que, de fato, não há como ser conhecida a presente ação de revisão criminal, por ausência dos requisitos taxativos de
admissibilidade previstos no art. 621 do CPP, sendo que as teses do pedido revisional já fora apreciados em sede de julgamento de apelação criminal.

(...)

Conforme orientação do STJ, a revisão criminal “
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Vejo que, no caso concreto, a Defesa do requerente no processo originário interpôs o devido recurso de apelação contra a sentença condenatória aduzindo exatamente as mesmas teses que agora almeja rediscutir, restando claro que o requerente busca se utilizar indevidamente da via eleita, a qual não se presta a fazer as vezes de segunda apelação criminal, como se tivéssemos três instâncias de revisão probatória, sendo incabível a rediscussão de fatos e reapreciação de provas já analisadas. (...)”

Além disso, dando ainda mais consistência à tese encampada no acórdão embargado, foi transcrito o Acórdão de julgamento da apelação criminal, inclusive com os destaques (em negrito) para as teses também vertidas na ação de revisão criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO -
MATERIALIDADE E AUTORIAS VERIFICADAS
- EXCEÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO DESTE ILÍCITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - AFASTAMENTO, QUANTO A UM DOS RÉUS, DA
CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO
DO VEÍCULO HONDA CITY POR AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA - INSTITUTOS DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADOS -
MODALIDADE CONTINUADA DOS ILÍCITOS AFASTADA
- PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA PARA UM ACUSADO E DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA OUTRO RÉU - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. Por não restar comprovado o prejuízo para as partes,
não deve ser declarada a nulidade apontada, ressaltando, de igual forma, que não se pode confundir fundamentação sucinta com a ausência de motivação.

Precedentes do STJ e do TJES.
Inviável a anulação da sentença por ofensa ao princípio da correlação, eis que, também sob a ótica do prejuízo, a medida mais adequada é o enfrentamento da questão juntamente com o mérito, por com ele confundir-se.
Preliminares rejeitadas
.
Comprovada a materialidade e as respectivas autorias através das provas carreadas ao processo, evidenciando-se a existência de provas robustas o suficientes para conduzir à procedência da persecução penal e condenar os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação simples, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
(arts. 157, § 2º, I e II; 180, caput; e 288, todos do CP e arts. 14 e 16, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003). Inexistindo prova efetiva da prática da ação descrita no núcleo do tipo penal descrito no art. 311, do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), temerária a condenação de um dos acusados pelo cometimento do correspondente ilícito. Em atenção ao princípio da correlação, deve ser decotada do ato sentencial a condenação de Rodrigo Irades Fonseca em relação, tão somente, quanto ao crime de roubo circunstanciado do veículo marca Honda, modelo City, haja vista que o recorrente não foi denunciado por tal conduta e o representante do Ministério Público não aditou a peça acusatória. Não cabimento do arrependimento posterior ao caso, na medida em que o mesmo somente se mostra aplicável aos delitos cometidos sem o emprego de violência, assim como deve ser afastada a tese de participação de menor importância, eis que os atos executivos do agente foram determinantes para o êxito das empreitadas delituosas. Precedentes do STJ.
Resta sedimentado nestes autos que os réus agiram com habitualidade criminosa, fator que impede a aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, do CP, já que não preenchidos todos os requisitos objetivos legais exigidos para tanto. Precedentes do STF, STJ e Tribunais
. Diante da menoridade relativa ostentada por um dos acusados quando da realização dos fatos típicos descritos na denúncia, computam-se pela metade os prazos prescricionais (art. 115, do CP), razão pela qual devem ser pronunciados prescritos os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de associação criminosa (arts. 14, da Lei nº 10.829/03 e 288, parágrafo único, do CP) a ele atribuídos, julgando extintas as respectivas punibilidades. Estabelecida para um dos réus a reprimenda de seis (6) meses de reclusão pela prática do crime de receptação na forma tentada e transcorridos mais de três (3) anos entre o recebimento da denúncia e o registro da sentença, legítima a extinção desta punibilidade pela ocorrência da prescrição. Sopesadas na primeira fase de dosagem das penas algumas circunstâncias judicias fundadas em elementos genéricos ou inerentes aos próprios tipos penais, devem ser redimensionadas e adequadas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, para cada caso, reexaminado o regime inicial de cumprimento das penas.
(TJES, Classe: Apelação, 024179014030, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Todavia estes questionamentos, todos matérias de mérito da referida ação revisional (não conhecida), foram devidamente analisadas no seu momento oportuno (julgamento da apelação), havendo sido objeto de debates quando de julgamento na Câmara, constante do Voto do Eminente relator e todos estes pontos e artigos de Lei abordados inclusive fazendo parte da ementa do Acórdão citado logo acima.

O que se percebe de antemão é que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado, que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado.

Além da rediscussão de matérias, verifica-se que a pretensão da defesa também é o de prequestionar a matéria citada, com a finalidade de interposição de recursos extraordinários, sequer apontando a existência de alguma omissão, contradição ou obscuridade, o que impossibilita o seu acolhimento.

Em consequência, reportando-me ao v. acórdão embargado, verifico que ele traz de forma clara e precisa todas as razões que levaram à decisão pelo não conhecimento e, deste modo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, impossível o seu acolhimento, por ausência de previsão legal.

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração na Revisão Criminal, dando por prequestionadas todas matérias ventiladas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Sob o prisma da análise de sua fundamentação, o voto de relatoria foi analítico ao decidir pelo não conhecimento da ação de revisão criminal, demonstrando de forma fundamentada que não estariam sendo observando os requisitos do art. 621 do CPP.

2. O recurso de embargos declaratórios somente é cabível caso o acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso dos autos. Verificando-se que a pretensão da defesa é exclusivamente prequestionar a matéria citada, sequer apontando a existência de alguma omissão, contradição ou obscuridade, impossibilita-se o seu acolhimento.

3.
Recurso de embargos de Declaração desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.